Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721618-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA ULHOA FONSECA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOISA ULHOA FONSECA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0720632-94.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos por entender que a questão se encontra preclusa em razão da análise dos fundamentos nos próprios autos do cumprimento de sentença. Preliminarmente, a agravante aduz a nulidade da decisão em razão da violação ao princípio da não surpresa, pois o Juízo indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo com fundamento ao que havia sido exposto nos autos da execução, sem que lhe fosse oportunizada a se manifestar sobre a afirmada preclusão. No mérito, a agravante afirma que é proprietária de metade do imóvel designado por Loja 01, térreo, do edifício situado no SOF/SUL, Quadra 03, Conjunto "A", em Brasília/DF, matrícula no 15.300, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF e que, mesmo sem sua participação na ação que deu origem ao cumprimento de sentença, houve a penhora deste bem, o que é inadmissível. Destaca que está demonstrado ter adquirido a propriedade do bem constrito no ano de 2006, anteriormente à propositura da ação de obrigação de fazer da qual originou o cumprimento de sentença e que, portanto, necessária a desconstituição integral da penhora que recai sobre o bem. Sustenta a venda de metade deste bem ao executado ocorreu anteriormente à propositura da ação, não caracterizando a fraude à execução. Requer o conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 197953223. Intimada quanto ao possível conhecimento parcial do recurso, a agravante apresentou aditamento à inicial do recurso, ID 59764263. É o relatório. DECIDO. 1 – Preliminar – violação à dialeticidade Da análise das razões recursais, verifica-se que a autora afirma que é proprietária de metade do imóvel penhorado e que, mesmo sem sua participação na ação que deu origem ao cumprimento de sentença, houve a penhora deste bem, o que é inadmissível, traz considerações acerca da comprovação de ter adquirido a propriedade do bem constrito no ano de 2006, anteriormente à propositura da ação de obrigação de fazer da qual originou o cumprimento de sentença, além de refutar a ocorrência de fraude à execução. Entretanto, a decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro por entender que a questão se encontra preclusa em razão da análise dos fundamentos nos próprios autos do cumprimento de sentença. Verifica-se, portanto, que as razões recursais não combateram os fundamentos do indeferimento de seu pedido de suspensão, ou seja, a preclusão da matéria aventada nos embargos de terceiro, o que demonstra violação à dialeticidade recursal. Conhecer de recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar, ainda, que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não julgada em primeiro grau sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio da dialeticidade. Ressalte-se, ainda, que é incabível a emenda em agravo de instrumento, de modo que deixo de conhecer da petição apresentada no ID 59764263. Portanto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, apenas no que tange à alegação de nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa. Passo à análise da extensão conhecida. 2. Mérito Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação. A decisão recorrida de ID 197953223, autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por ELOISA ULHOA FONSECA em face de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos. Afirma a parte autora que, no bojo do cumprimento de sentença n. 0727757- 21.2021.8.07.0001, em trâmite perante esta 16a Vara Cível, tendo como exequente BANCO BRADESCO S.A. e executado AC REFRIGERAÇÃO, restou efetivada a penhora do imóvel Loja 01, localizado no térreo do Edifício situado no SOF/SUL, Quadra 03, Conjunto "A", em Brasília/DF, matrícula no 15.300 do 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Aduz que é coproprietária do bem, possuindo 50% da propriedade deste. Discorre que, diante disso, não poderia ter ocorrido a penhora da totalidade do bem, haja vista que o executado do processo principal só é proprietário de 50% do imóvel. Narra que trata-se, na verdade, de dois imóveis distintos, sendo que para alienação de cada um deles, foi redigida uma escritura de compra e venda. Argumenta que sua propriedade não pode ser afetada por dívida contraída por terceiros. Diz que o imóvel é o único de sua propriedade, devendo incidir, assim, a proteção referente ao bem de família, devendo ser desconstituída sua penhora. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) 5) A concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos de Terceiro para suspender as medidas constritivas em relação ao processo principal no 0727757- 21.2021.8.07.0001, até o julgamento final dos presentes embargos de terceiro a constrição promovida no imóvel localizado a "Loja 01, situado no térreo do Prédio Edificado no SOF/SUL, Quadra 03, Conjunto "A", em Brasília/DF” matricula 15.300 registrado no 4o oficio de imóveis do Guará / DF e, por conseguinte, a suspensão e o recolhimento da carta expedida para Avaliação do Imóvel e sua colocação em eventual hasta pública até o trânsito em julgado da presente demanda, já que devidamente cumpridos os requisitos autorizadores contidos no artigo 300 do NCPC, quais sejam probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); Requer, ainda, prioridade na tramitação do feito, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro, ainda, a tramitação prioritária do presente feito com fulcro no artigo 71 do CPC. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à autora. A discussão trazida pela autora no presente feito, referente à copropriedade do imóvel e a impossibilidade de penhora de sua totalidade, bem como da divisibilidade da parte do autor e do executado AC REFRIGERAÇÃO, já foi apresentada no processo principal e refutada por meio de decisão da qual constou: (...) Sem razão a terceira interessada. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da penhora por falta de comunicação da coproprietária para embargar a execução ou para ter preferência sobre eventual arrematação. Conforme consta dos autos, id. 186642842, a coproprietária foi devidamente comunicada acerca da constrição justamente para ter ciência de que tem preferência na arrematação do bem, bem como para se manifestar acerca da constrição. Destaque-se que, diante disso, houve estrito respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo oportunizada manifestação da coproprietária acerca da constrição levada a cabo, não havendo que se falar em qualquer nulidade neste sentido. De outra feita, não cabe a este Juízo, no presente feito, efetuar qualquer consideração acerca do desmembramento do imóvel. O procedimento de desmembramento deve ser solicitado junto à repartição competente, possuindo trâmites próprios que fogem ao escopo do presente cumprimento de sentença. Diante disso, não há que se falar em alienação judicial de apenas 50% da parte que caberia ao executado. Enquanto não desmembrado o bem, a constrição deve recair em relação à integralidade do imóvel, sendo que, nos termos do artigo 843 do CPC, a quota-parte da coproprietária recairá sobre o produto da alienação do bem, inexistindo desproporcionalidade na medida. Indefiro, ainda, o pedido de condenação do executado ao pagamento dos valores necessários para contratação de advogado pela coproprietária, uma vez que o pedido desafia ação própria. Ante o exposto, REJEITO impugnação. Os argumentos aí apresentados permanecem inalterados, sobretudo porque a autora não trouxe nenhum fato/argumento novo que afasta a conclusão acima apresentada. Pretende a parte autora, assim, em análise perfunctória, rediscutir matéria já apreciada por este Juízo. Quanto à alegação de que o imóvel tem natureza de bem de família, melhor razão não assiste à autora. Assim dispõe o artigo 1o da Lei n.: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Tem-se como requisito, assim, para caracterização do bem de família, que o imóvel seja utilizado como residência pela entidade familiar ou/e pelo proprietário. No presente caso, assim afirmou a autora em sua inicial: (...) 80. Anote-se que a embargante tem como principal fonte de renda o aluguel de sua cota parte, que corresponde à loja térrea alugada há quase 20 anos para a empresa Auto Elétrica – KNOW HOW, conforme comprovado por meio do anexo 7 (contratos de aluguel) Tem-se, assim, que o imóvel nem tem natureza residencial nem é residência da autora, motivo pelo qual, a princípio, não há a proteção concedida aos bens de família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Emende a parte autora juntando aos autos procuração outorgada pelo embargado no processo principal Prazo: 15 dias. A agravante aduz a nulidade da decisão por não ter sido intimada acerca da preclusão da matéria aventada nos Embargos de Terceiro, em razão de já ter sido discutida nos autos do cumprimento de sentença. Com razão. A Constituição Federal estabelece que em todo processo, seja judicial ou administrativo, deverá ser observado o devido processo legal. Vejamos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Além disso, o Código de Processo Civil ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Transcrevo: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Ou seja, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões judiciais. No caso dos autos, verifica-se que a decisão indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro por entender que as alegações aduzidas pela autora já haviam sido analisadas anteriormente nos autos do cumprimento de sentença, estando preclusa a matéria. Entretanto, deixou de intimar a autora quanto a preclusão. Assim, constata-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, necessário reconhecer a nulidade da decisão, conforme entendimento jurisprudencial desta Casa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, constante nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. Quando a parte não é advertida quanto à possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, ressai a nulidade do julgado. 3. Recurso provido. Julgado prejudicado o apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1784191, 07078174320218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMINIO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. DEVIDOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) II. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. (...) IV. Nesse diapasão, é evidente a violação do principio do contraditório e da ampla defesa substanciais, porquanto mais do que participar do processo, as partes tem que ter assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais, e, pra isso, se valer das provas pertinentes. (...) VII. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, é inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, oportunizando-se as partes a manifestação prévia. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 3 de junho de 2024 12:30:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador